Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVANTE. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima respaldada no exame pericial produzido, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal, não há falar em absolvição.

2. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

3. O princípio da consunção tutela a absorção de crime de menor gravidade (crime meio) quando este serve de caminho para a prática do outro de maior gravidade. O crime de ameaça não está subordinado ao crime de lesão corporal, uma vez que este último não é meio daquele para se concretizar.

4. Restando patente o descumprimento da medida protetiva imposta ao apelante que enviou mensagens à vítima por meios eletrônicos, enquanto vigente medida protetiva que o proibia de tais atos, não é necessário se perquirir acerca do consentimento, ou não, da vítima para que ele se aproximasse dela.

5. Recurso conhecido e não provido.